Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. LICENCIAMENTO. CONDICIONANTES. DESCUMPRIMENTO. PODER DE POLÍCIA. VERACIDADE E LEGALIDADE. PRESUNÇÃO. NÃO AFASTADA. DUPLA PENALIDADE. BIS IN IDEM. AUSENTE. PENALIDADE REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. NOS TERMOS DO ART. 85, §11o, DO CPC, DEVEM SER MAJORADOS DE 10% PARA 11% OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental, julgou improcedente o pedido visando a declaração de nulidade da infração ou a redução da multa aplicada. 1.1. No apelo, o autor pede a reforma da sentença aduzindo que não poderia ser responsabilizado pelo descumprimento de condicionantes ambientais que, para sua implementação, dependeriam de medidas a serem adotadas por outros órgãos distritais, além de afirmar se tratar de dupla penalidade (bis in idem) já apurada em outro auto de infração.
2. Ao que consta dos autos, almejando promover a regularização e licenciamento ambiental da Vila Estrutural, a autora, TERRACAP, assumiu a obrigação de implementar diversas condicionantes, além do cumprimento de exigências e restrições ambientais, conforme regularmente definido na Licença de Instalação no 51/2010 colacionada ao feito. 2.1. No entanto, conforme bem ressaltado pela sentença recorrida, a parte autora, sem qualquer justificativa plausível, deixou de demonstrar o cumprimento e efetiva implementação dos termos condicionantes exigidos pela licença ambiental concedida ainda em 2010, alegando de forma genérica que as obrigações anteriormente assumidas não teriam sido atendidas por depender de outros órgãos administrativos. 2.2. Em que pese a alegação da parte, a documentação colacionada ao feito evidencia, na verdade, a incúria da própria apelante, notadamente considerando o tempo transcorrido desde a emissão da última licença, mais de 10 (dez) anos, sem que tenham sido atendidas as condicionantes estabelecidas naquele ato. 2.3. Ademais, nos termos do art. 1o, da Lei Distrital no 4.586/2011, a TERRACAP possui atribuição e competência para, na qualidade de empreendedora responsável pelo licenciamento ambiental da Vila Estrutural, implementar projetos e programas de desenvolvimento assumidos junto ao IBRAM-DF, não podendo afastar a sua obrigação sob a alegação de que algumas providências estariam a cargo de outros órgãos da administração.
3. Noutro giro, o auto de infração ambiental ora questionado aponta de forma clara as irregularidades identificadas, tendo sido fundamentada a aplicação da penalidade na legislação de regência (art. 54, XXII, da Lei Distrital n° 41/89; art. 10o da Lei 6.938/81). 3.1. Cabe ressaltar, ainda, que o ato administrativo, realizado no regular exercício do poder de polícia, está revestido da presunção de legalidade e legitimidade, conferindo veracidade à autuação administrativa, não tendo o apelante apresentado prova de eventual irregularidade capaz de afastar a presunção legal, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3.2. Precedente: “Não há direito líquido e certo à anulação de atos administrativos que indeferiram "licença de instalação" e aplicaram multa ambiental na hipótese em que as provas produzidas com a impetração são insuficientes para elidir a presunção de legalidade e legitimidade de que se revestem.” (20160110758978APC, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 22/10/2018) .
4. Imperioso registrar que a sanção questionada nos autos decorreu em razão de o parcelamento instituído estar operando com licença ambiental vencida, enquanto a penalidade anterior foi aplicada por falta de atendimento de licença de instalação, motivo pelo qual não prospera a alegação de bis in idem.
5. Enfim, a parte autora não se desincumbiu de comprovar o cumprimento das obrigações ambientais que sobre ela recaíam, tampouco de que o auto de infração estaria eivado de irregularidade que subsidie o afastamento ou alteração da penalidade aplicada (art. 373, I, do CPC), não havendo motivo para reforma da sentença recorrida.
6. Honorários. 6.1. Em atenção ao art. 85, §11o, do CPC, devem ser majorados de 10% para 11% os honorários advocatícios fixados pela sentença, sobre o valor da causa, atribuída em R$ 102.764,42.
7. Recurso improvido.